Tribunal: TJMT
Processo: 0048848-87.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048848-87.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY - CPF: 329.504.111-34 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (APELADO), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), THAIS VIANA FRAIBERG - CPF: 042.171.221-01 (ADVOGADO), G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (APELANTE), ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY - CPF: 329.504.111-34 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ANTÔNIO MARCOS RACHID JAUDY E PROVEU O DE DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE MOTOCICLETA ENVOLVIDA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSERTO REALIZADO EM MENOS DE 30 DIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. INTELIGENCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY DESPROVIDO. RECURSO DE DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA PROVIDO.

1. No caso dos autos restou comprovado pela ordem de serviço firmada pelo autor que a data da entrada da motocicleta para conserto foi o dia 05 de outubro de 2015 e a sua liberação se deu em 31 de outubro de 2015.

2. Da análise dos documentos acostados nos autos verifica-se que o serviço foi realizado em 26 (vinte seis) dias, motivo pelo qual não há como acolher a tese de existência de dano moral do recorrente/autor.

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais quando fixados em valor insuficiente para remunerar o trabalho do causídico, deve ser majorada, sob pena de aviltamento da profissão de advogado.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Daniel Paulo Maia Teixeira,
(Id. 26647961),

e Recurso Adesivo

interposto por
Antônio Marcos Rachid Jaudy,
(Id. 26647963), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na ação de indenização por danos morais no 0048848-87.2015.8.11.0041, movida por
Antônio Marcos Rachid Jaudy,
que julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, arbitrados R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil.

Inconformado, o primeiro apelante recorre pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Ao final requer o provimento do recurso majorar o valor dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, (Id. 26647991).

O segundo Apelante, Antônio Marcos Rachid Jaudy, recorre de forma adesiva, pugnando pela reforma da sentença, argumentando em síntese que:
1)
tem direito à indenização a título de dano moral, pois o reparo do veículo encaminhado às apeladas demorou mais de 30 (trinta) dias para ser realizado,
2)
a parte recorrente litiga de má-fé.

Ao final pugna pela reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, com a condenação das recorridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e a condenação da primeira recorrida, GS Motos – Concessionária BMW LTDA, em litigância de má-fé.

GD comércio de motos e veículos LTDA., apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 26647986).

BMW do Brasil LTDA., apresentou contrarrazões suscitando preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, (Id. 26647987).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS CARLENE BARBOSA FERREIRA – OAB/MT No 23.117 E JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR – OAB/MT No 10. 032.

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

A parte apelada aduz que há ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não impugnou os fundamentos da sentença de forma específica e cingem-se em repetir argumentos da sua peça inicial.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por norma jurídica que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte recorrente narra o episódio de acordo com suas convicções. Traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, a reprodução dos argumentos da inicial ou da contestação nas razões da apelação, não configura por si só ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando estes forem suficientes à impugnação da sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

UNÂNIME

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Defiro o pedido para que todas a publicações e intimações para o apelante Daniel Paulo Maria Teixeira sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira, OAB/MT n°4.705, sob pena de nulidade, com fulcro no artigo 272 §§ 2° e 5° do CPC.

Antônio Marcos Rachid Jaudy ajuizou ação de indenização por danos morais em face de GS MOTOS – Concessionária BMW LTDA., e BMW DO BRASIL S/A, aduzindo que em agosto/2015 se envolveu em um acidente de trânsito, o que causou “pequenas avarias em sua moto”, de modo que em 20/08/2015 foi até a concessionaria e fez um orçamento, ficando acordado entre as partes o valor de R$ 8.746,51 (oito mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), equivalente ao preço das peças para reparo, assim, nessa mesma oportunidade, autorizou o serviço e requereu urgência.

Afirmou que desde o dia 20/08/2015 a motocicleta encontra-se na sede da concessionaria, sob o argumento de que as peças não chegaram. No entanto, o requerente foi informado que as peças chegariam rapidamente e que no prazo máximo de 30 dias sua mota estaria “rodando novamente”.

Narrou que passados 45 dias da data de solicitação das peças, sem nenhuma resposta concreta, registrou reclamação junto ao SAC da segunda requerida. Posteriormente recebeu um e-mail do SAC da BMW informando que estavam aguardando a liberação das peças por parte da Receita Federal; no entanto, o autor indagou sobre a informação repassada, visto que “se a moto já é produzida no Brasil, não há que se falar em importação de peças”.

Ressalvou que se passaram cerca de 60 dias e as peças não foram disponibilizadas/entregues, para o reparo da motocicleta.

Requereu ao final a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que “as requeridas sejam obrigadas a entregarem todas as peças discriminadas no orçamento/pedido anexo no prazo máximo de 48 horas ou, alternativamente, que no mesmo prazo disponibilizem provisoriamente uma motocicleta similar a do requerente para seu uso (S1000RR ano/mod. 2015/2015) até a chegada das peças e o efetivo conserto da sua”. No mérito pugnou pela condenação de indenização pelos danos morais causados.

O pedido liminar foi deferido na origem (Id. 26646960). Contra essa decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento (Id. 26646970), que manteve a decisão de origem, (Id. 26647470).

Devidamente citadas as requeridas apresentaram contestação, que foram impugnadas.

Intimadas para se manifestar acerca das provas a produzir, a parte autora quedou-se inerte.

Após sobreveio a sentença combatida neste recurso (Id. 26647499).

Pois bem.

Inicialmente será analisado o recurso adesivo.

Destaco que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, considerando a relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

É cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva não há provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

O segundo Apelante, Antônio Marcos Rachid Jaudy, recorre de forma adesiva, pugnando pela reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
tem direito à indenização a título de dano moral, pois o reparo do veículo encaminhado às apeladas demorou mais de 30 (trinta) dias para ser realizado,
2)
a parte recorrente litiga de má-fé.

A sentença proferida afastou a condenação das requeridas do pagamento de indenização a título de danos morais sob o argumento de que:

“[...] Ainda que a parte autora tenha alegado que fez reclamações, e que deixou a motocicleta no dia 20.08.2015 para conserto, 0 documento que embasa tal alegação (orçamento fls. 35) sequer consta assinatura da requerida, não há qualquer prova de que tenha de fato deixado a motocicleta lá, ou de que tenha autorizado desde então.

A assinatura do autor do orçamento é indispensável para validade deste.

Registre-se que apenas as requeridas pugnaram pela produção de mais provas, a parte autora se manteve inerte conforme certificado as fls. 252.

Assim, ficando constatado que o conserto se deu em prazo inferior à 30 (trinta) dias, não há que se falar em danos morais. [...]” (Id. 26647499, pág. 5)

Destarte, a análise do caso deve ser realizada à luz dos elementos constantes dos autos a fim de determinar se houve falha na prestação de serviço das apeladas de forma a contribuir para o alongamento do eventual tempo necessário ao conserto da motocicleta.

Nesse contexto, ao analisar o caso concreto, bem como as razões e contrarrazões trazidas aos autos, concluo pela inexistência de dano moral. Explico:

O orçamento constante no Id. 26646955 (pág. 4), datado de 20 de agosto de 2015, não é apto a indicar que a motocicleta foi deixada na oficina das apeladas para que fosse dado início aos trabalhos, posto que não há um aceite da empresa e nem comprovante de que as peças tenham sido compradas.

Frise-se que a parte recorrente/autora não provou ter realizado nenhum pagamento, na data de 20 de agosto de 2015, para compra das peças relacionadas no orçamento o que comprovaria que houve início dos procedimentos para o conserto.

Além disso, consta dos autos a ordem de serviço no 3718,
devidamente assinada pelo recorrente/autor
, da qual se depreende que a data da entrada da motocicleta para conserto foi o dia 05 de outubro de 2015 e a sua liberação se deu em 31 de outubro de 2015.

Ora, ao firmar a nota de serviço em questão o autor/recorrente atestou que o serviço fora realizado conforme ali descrito.

Assim, da análise dos documentos acostados nos autos verifico que o serviço foi realizado em 26 (vinte seis) dias, tenho que reputo razoável e proporcional ao reparo a ser feito, motivo pelo qual não há como acolher a tese de existência de dano moral do recorrente/autor.

Logo,
o recurso adesivo manejado por Antônio Marcos Rachid Jaudy, deve ser desprovido
.

O primeiro apelante recorre pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios

Os honorários foram fixados no arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil.

Impende destacar que, ao se arbitrar os honorários sucumbenciais deve-se considerar a dignidade profissional do advogado, de forma a atribuir-lhe remuneração compatível com o seu dever.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são passíveis de modificação na instância especial tão somente quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que ocorreu in casu.

2.
No caso dos autos, a verba honorária sucumbencial foi fixada em valor esse insuficiente para remunerar o trabalho dos causídicos, que atuaram com zelo na demanda por eles patrocinada, merecendo ser recompensados financeiramente de forma condigna, sob pena de aviltamento da profissão de advogado, essencial ao funcionamento da Justiça.

3. A fixação dos honorários advocatícios não deve levar em consideração apenas e somente o valor da causa, mas o trabalho desenvolvido pelo advogado, assim como a complexidade da causa
.

Honorários advocatícios majorados.

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1399400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013) (Destaquei)

Este também é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - CONTRADIÇÃO SANADA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os honorários advocatícios devem ser majorados quando fixados em valor irrisório.
” (ED 134719/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (destaquei)

Analisando os autos, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §2o do CPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício. Ao considerar-se a atuação do advogado nesta ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo.

Em vista disso, concluo que o valor arbitrado pelo juízo “a quo” a título de honorários sucumbenciais é irrisório, razão pela qual devem ser majorados.

E, por força do artigo 85, §11 do CPC, deve ser promovida a majoração dos honorários, levando-se em consideração o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal.

Logo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que já inclui a verba honorária recursal (art. 85, §11 do CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Antônio Marcos Rachid Jaudy, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Daniel Paulo Maia Teixeira, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que já inclui a verba honorária recursal, (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 07 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO

Senhor Presidente:

Quanto ao apelo interposto por ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY analisei o processo e voto pelo desprovimento desse recurso. No que diz respeito ao recurso de DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, creio que o juiz cometeu um equívoco na fixação dos honorários advocatícios, porque fixou o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais) e fez referência ao artigo 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil, que não tem aplicação.

O artigo 85, 8o, do Código de Processo Civil orienta a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, mas somente em casos específicos, a saber, “
nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
” e, portanto, creio que não caberia a apreciação equitativa no caso, mas sim a aplicação da regra pura do
artigo 85,
§2o,
do Código de Processo Civil, que institui o critério do percentual da incidência sobre o valor da causa, é essa a forma de ser aplicada no caso, mas como não houve questionamento a respeito disso e como sucumbiu na instância recursal, não farei a retificação e acompanho a conclusão do relator, cabendo a majoração porque sucumbiu na instância recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020